Tribunal: TJDFT
Processo: 0703844-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA REQUERIDA E POSTERGOU A ANÁLISE DA PRETENSÃO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. O pedido de tutela de evidência sob o fundamento de que a petição inicial foi instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável, não merece acolhida, tendo em vista que, no caso em análise, o valor estimado do aluguel de um bem imóvel não é matéria incontroversa.
2. O parágrafo único, do art. 311, do CPC, autoriza o deferimento liminar da tutela de evidência, em outros casos elencados nos incisos do referido dispositivo legal, mas não na hipótese legal a qual o agravante fundamenta a sua pretensão, o que corrobora a tese sobre a necessidade de se decidir a questão somente após a formação do contraditório.
3. Embora o agravante tenha demonstrado a existência de condomínio entre as partes, a agravada ainda não apresentou a sua defesa na origem, sendo necessário aguardar a sua oitiva para melhor análise da controvérsia, inclusive porque as informações trazidas pela parte, quanto ao valor estimado de aluguel, são referentes a bem imóvel com características distintas do imóvel comum das partes.
4. Recurso desprovido.